Tribunal: STF
Processo: Rcl 44743
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INVIABILIDADE DO USO DE RECLAMAÇÃO PARA IMPUGNAR JUIZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIDA INEXISTENCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATERIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência. Precedentes.



    II – No julgamento do ARE 910.351-RG/DF, ficou reconhecida a inexistência de repercussão geral do tema debatido nos autos da ação trabalhista de origem: pagamento em dobro da remuneração de férias concedidas fora do prazo de que trata o art. 145 da CLT. Assim, não há falar em usurpação de competência desta Corte para apreciar, por meio de recurso extraordinário, a matéria de fundo discutida nos autos do processo trabalhista de origem.



    III – Agravo regimental não provido.